Tribunal: STF
Processo: HC 191682
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO APONTADO ATO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Uendel Alves dos Santos, advogado, em benefício de José Deonis de Lima Guimarães, contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Recurso Especial n. 1.704.104, em 28.8.2018.
O caso
    2. Em 11.11.2016, o paciente foi absolvido da imputação do delito previsto nos incs. I, II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal pelo Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira/AC. 
    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Acre, em 22.6.2017, deu provimento ao recurso ministerial para determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Esta a ementa do julgado:
    “Apelação Criminal. Homicídio qualificado. Conselho de Sentença. Absolvição. Decisão contrária à prova dos autos. Ocorrência. Anulação do julgamento. - A anulação da Decisão proferida pelo Conselho de Sentença é medida de caráter excepcional, tomada somente quando constatada a existência de evidente contrariedade entre ela e as provas contidas nos autos, como ocorreu no presente caso. - Recurso de Apelação provido”. 
    4. Esse acórdão foi objeto do Recurso Especial n. 1.704.104, não conhecido pelo Relator o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em 28.8.2018, nos termos seguintes:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO JÚRI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO”.
    5. Nesta impetração, o impetrante narra que “o Tribunal do Júri Acriano proferiu decisão de absolvição por legítima defesa, mas o Ministério Público, no afã de condenar o Paciente, recorreu da decisão proferida, alegando prova contrária, desconstituindo o trabalho do Conselho de Sentença e obrigando o Paciente ser submetido à novo Tribunal Júri” (…).
    Assim, mesmo diante de tese defensiva com amparo nas provas dos autos, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre e o Superior Tribunal de Justiça do Brasil, ignoraram os preceitos contidos na Soberania das decisões dos Jurados e reformaram decisão proferida por Conselho de Sentença, sendo de suma importância que haja uma análise e intervenção por parte deste Supremo Tribunal Federal”. 
    Aponta que o “Ministério Público [insurgiu-se] quanto à absolvição de JOSÉ DEONIS DE LIMA GUIMARÃES, por acreditar que a tese defensiva posta em Plenário do Júri Popular, qual seja legítima defesa, está absolutamente divorciada das provas carreadas aos autos, bem como à clara falta dos requisitos legais, sendo, pois insubsistente, o que eiva de nulidade o julgamento”. 
    Salienta que “DEONIS (PACIENTE) já reconhecia ENEAS (DE CUJUS) do sistema prisional, recordando-se que já havia trabalhado na custódia, do mesmo, motivo pelo qual justifica o porquê de ENEAS ter tentado contra a vida de DEONIS. O conflito preso versus agente penitenciário é constante e de conhecimento público, o que torna a vida do Agente Penitenciário um caos, por não poder frequentar locais públicos e por viver em constante medo”.
    Assevera que “[o] povo fez valer a sua voz, fez valer a verdade e julgou como bem mandou seu entendimento, com base nos fatos e na palavra do Réu, que como dito, é cidadão de Sena e hoje solto, tem trabalhado, estudado e tocado sua vida normalmente, demonstrando que a sociedade estava certa, provando que não é um criminoso”. 
    Este o teor dos requerimentos e pedidos:
    “Ex positis, requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, para que, sem prejuízo de ulterior reexame da questão suscitada nesta sede processual, que seja concedida medida liminar, de conhecimento ou em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, a tramitação do Processo nº 0002904-34.2015.8.01.0011, (Vara do Júri da Comarca de Sena Madureira - Acre); 
    Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto às autoridades apontadas como coatoras, após parecer da Douta Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer a nulidade de todas as decisões ora impugnadas, mantendo a decisum do Conselho de Sentença, reconhecendo a soberania do Júri e a absolvição do Paciente, sendo de inteiro direito e justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Recurso Especial n. 1.704.104.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer não conheceu do Recurso Especial n. 1.704.104, com fundamento no inc. I do § 4º do art. 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e afirmou ser “necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu, in casu”.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    8. As matérias arguidas na presente impetração não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça no processo em que proferida a decisão agora posta em discussão, cujo conhecimento diretamente neste Supremo Tribunal importaria em inegável supressão de instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar a eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal de Justiça do Acre deu provimento à apelação ministerial para anular a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira/AC:
    “(...) Consta na Ata da Sessão do Tribunal do Júri juntada na página 445, que o Ministério Público do Estado do Acre postulou a condenação do acusado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo torpe e perigo comum. Por sua vez, a defesa requereu "a absolvição, expondo a tese da legítima defesa". 
    O Conselho de Sentença absolveu o apelado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, acatando a tese da legítima defesa. 
    É contra essa Decisão que se insurge o Ministério Público do Estado do Acre. Consta da fase inquisitória o relato das seguintes testemunhas: 
    ‘Ontem estava de serviço como segurança de uma festividade ocorrida na AABB, quando por volta de 22:30 horas teve início uma discussão envolvendo o agente penitenciário Deones e quatro rapazes; o Deones estava muito embriagado e ficava chamando os rapazes para briga; os rapazes ficavam calados, somente o Deones ficava provocando e chamando os rapazes; dado momento não foi possível separar e Deones recebeu um soco no olho; esse homem que deu o soco é o mesmo que morreu momentos depois; depois que esse homem agrediu Deones o declarante o imobilizou e ele não reagiu; acompanhou esse cidadão até a porta da festa e viu quando Deones passou pelo declarante e o cidadão que ia sendo conduzido para fora da festa; o declarante viu quando Deones entrou no seu carro e logo saiu, subiu em uma mureta e começou a disparar; o primeiro tiro bateu, mas o Deones deu golpe na arma e quando iria atirar dois homens pediram para ele não atirar, mas o declarante ouviu quando Deones falou que saíssem da frente, pois se não mataria eles também; Deones passou a atirar na vítima, sendo uns três a quatro disparos; o declarante segurou a vítima e tentou levá-la para dentro da AABB e tirar do alcance do Deones , mas o Deones fez a volta e passou pelo declarante e disparou mais dois tiros contra a vítima que estava caída ao chão; o declarante estava muito próximo e tomou a arma do Deones, tendo a desmontado, jogou a arma no chão e imobilizou Deones(...); os disparos foram efetuados de no máximo dois metros, os primeiros e os dois últimos foi quase encostado; na hora dos tiros não tinha qualquer briga e vítima já estava indo para casa; a vítima estava desarmada, o Deones veio direto no intuito de atirar na vítima; a vítima não reagiu e os últimos tiros a vítima já estava baleada e caída no chão’ (Josiel Silva de Souza). 
    ‘Ontem estava de serviço como segurança de uma festividade ocorrida na AABB, quando por volta de 22:20 horas o Deones estava muito embriagado e agitado, pois desde cedo bebia (...) Deones ficava chamando para briga (...); decorrido algum tempo um outro homem desferiu um soco no Deones; os seguranças imobilizaram esse homem, esse homem levantou as mãos e disse que não queria briga; o Deones foi até o carro e pegou uma arma; o declarante viu quando o Deones subiu em uma parede baixa e começou os disparos; a vítima levou um tiro; aparentemente foi nas costas, mas quando tentou correr para dentro da festa caiu; momento em que Josiel tentou socorrê-lo, mas Deones foi até a vítima e disparou mais dois tiros à queima roupa na vítima que estava no chão (...); imobilizaram Deones e neste momento tomaram a arma (...); a vítima na hora dos disparos não estava agredindo Deones’ ( Jhon Kenned e Silva). 
    As declarações das testemunhas acima referidas, foram ratificadas em Juízo. Elas disseram que no dia dos fatos estavam trabalhando como seguranças no Clube AABB. Antes do ocorrido já tinham visto o apelado ingerindo bebida alcoólica e bastante alterado. Depois da animosidade entre ele e a vítima, o apelado foi até o seu veículo, pegou uma arma de fogo e fez os primeiros disparos contra a vítima, que para se livrar da ação do acusado, tentou voltar para o salão de festa, mas caiu de "barriga para baixo", com as mãos para cima. 
    Nessa hora o apelante fez outros disparos sem que a mesma esboçasse qualquer reação. Portanto, a prova é no sentido de que apelado após uma discussão com a vítima, foi até o seu veículo, armou-se, voltou ao local do desentendimento anterior e a matou, após um lapso de tempo relativo. Efetuou vários disparos, mesmo depois da vítima ter caído de bruços no chão, sem conseguir esboçar qualquer reação. 
    Desse modo, não se pode admitir que o apelado invoque a legítima defesa, uma vez que não se encontram presentes os elementos de natureza objetiva caracterizadores da excludente de ilicitude. Logo, somente se beneficia de tal excludente aquele que, para repelir agressão injusta, atual ou iminente, vale-se moderadamente dos meios necessários. 
    No presente caso, está ausente o requisito temporal de atualidade ou iminência, posto que no momento que o apelado ceifou a vida da vítima, não havia que se falar mais em nenhuma agressão à sua pessoa, uma vez que o fato delituoso ocorreu minutos depois. 
    Após discussão com a vítima, ele foi até o seu veículo e retornou de posse de uma arma de fogo, com a intenção de matar a mesma. 
    Também restou configurada a ausência do uso moderado dos meios necessários à repulsa da agressão, visto não ser razoável repelir um soco, após provocação do apelado, com vários disparos que atingiram a vítima fatalmente. 
    Inclusive, os tiros só cessaram depois que o apelado foi imobilizado pelos seguranças do clube, que a tudo presenciaram. 
    Assim, diante da violência praticada, ainda mais contra uma pessoa desarmada, vê-se que o apelado agiu com intenção de matar a vítima; e não apenas de se defender. 
    De modo que não fez uso da moderação necessária à configuração da excludente de ilicitude. O artigo 593, inciso III, § 3º, do Código de Processo Penal, assim dispõe: "§ 3o Se a apelação se fundar no n o III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação". 
    Desse modo, os argumentos acolhidos pelo Conselho de Sentença não encontram amparo nas provas existentes nos autos, razão pela qual a anulação do julgamento é medida que se impõe.
      Portanto, se a decisão dos jurados não encontra respaldo em elementos de prova, é de ser tida como manifestamente contrária à prova dos autos, cabendo a anulação do julgamento, para que o apelado seja submetido a outro. Esta Câmara Criminal assim tem decidido: (...) 
    Frente a essas considerações, conheço do Recurso de Apelação e lhe dou provimento, para determinar que o apelado seja submetido a novo julgamento”. 
    10. Não se há cogitar de ilegalidade na espécie. O Tribunal de Justiça do Acre não contrariou o princípio constitucional da soberania dos vereditos, restringindo-se a examinar o conjunto probatório, no juízo de convencimento permitido pela devolutividade da apelação da acusação, para assentar que a decisão do Tribunal do Júri pela absolvição foi contrária à prova dos autos.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).
    Confiram-se também os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 
    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)
    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 
    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).
    Assim também, por exemplo: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; HC n. 112.472, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2013; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.
    11. Para analisar e concluir pelo restabelecimento da decisão absolutória do Tribunal do Júri seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 786.854-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 
    2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.321, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora